Tribunal: TJSP
Processo: 1000644-80.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cobrança de despesas condominiais – Sentença de procedência parcial que condenou a CDHU a pagar a taxa condominial requerida – Obrigação propter rem – Inexistência de comprovação inequívoca de ciência da parte apelada a respeito da transmissão da posse – Alegação de ilegitimidade passiva afastada – Adequação da via eleita – Valor devido apontado na planilha – Falta de impugnação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cobrança de despesas condominiais – Sentença de procedência parcial que condenou a CDHU a pagar a taxa condominial requerida – Obrigação propter rem – Inexistência de comprovação inequívoca de ciência da parte apelada a respeito da transmissão da posse – Alegação de ilegitimidade passiva afastada – Adequação da via eleita – Valor devido apontado na planilha – Falta de impugnação específica dos valores. Recurso improvido.